Tribunal: TJPA
Processo: 0052664-60.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052664-60.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO FIBRA SA

APELADO: LUCELIA BARROS MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PELO BANCO. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPC. NULIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação revisional de contrato bancário ajuizada por Lucélia Barros Martins, na qual foram acolhidos parcialmente os pedidos da autora para: (i) declarar a nulidade da capitalização mensal de juros; (ii) aplicar a taxa média de mercado à época da contratação (2,24% a.m.) em substituição à taxa contratada; (iii) declarar a nulidade de cláusulas contratuais abusivas; (iv) determinar o recálculo do débito e a restituição simples dos valores cobrados a maior, a ser apurada em liquidação; e (v) fixar sucumbência recíproca entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência do contrato autoriza a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC; (ii) estabelecer se é válida a capitalização mensal de juros na hipótese dos autos; (iii) determinar a legalidade da taxa de juros contratada, à luz da taxa média de mercado; (iv) verificar a existência de cláusulas abusivas passíveis de nulidade; (v) avaliar a correção da restituição simples e da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de exibição do contrato, apesar de intimação específica, autoriza a incidência do art. 400 do CPC, presumindo-se verdadeiras as alegações da autora quanto ao conteúdo contratual.

4.

A capitalização mensal de juros somente é válida se houver expressa pactuação contratual, o que não pôde ser comprovado diante da não apresentação do contrato, devendo incidir o regime de juros simples.

5.

A taxa de juros contratada (2,69% a.m.) excede a taxa média de mercado (2,24% a.m.) e, diante da ausência de prova do contrato, da inversão do ônus da prova e da presunção de veracidade, é legítima a substituição pela taxa média do BACEN.

6.

A cláusula-mandato, a previsão de alteração unilateral de índices e taxas, e a cumulação de encargos são abusivas, conforme Súmulas 60 e 472 do STJ e art. 51, XIII, do CDC, e sua nulidade deve ser mantida.

7.

A restituição simples dos valores pagos a maior deve ser preservada, por ausência de má-fé do banco, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, cabendo a compensação natural na fase de liquidação.

8.

A fixação da sucumbência recíproca (70% para o banco e 30% para a autora) é adequada diante da parcial procedência dos pedidos, inexistindo sucumbência mínima do apelante.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO FIBRA SA em face de sentença proferida pela 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação revisional de contrato, ajuizada em por LUCELIA BARROS MARTINS.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

DECLARAR a nulidade da capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano no contrato em questão, determinando que os juros sejam calculados de forma simples;

DETERMINAR a aplicação da taxa de juros de 2,24% ao mês (taxa média de mercado à época da contratação, conforme alegado pela autora), em substituição à taxa originalmente contratada;

DECLARAR a nulidade das seguintes cláusulas: a) cláusula mandato, que autoriza o banco a emitir título de crédito em nome do financiado; b) cláusulas que permitem indexadores alternativos e alteração unilateral dos critérios de reajuste; c) cláusulas que possibilitam a flutuação das taxas de juros sem interferência do financiado; d) cláusulas que estabeleçam a cumulação de comissão de permanência com outros encargos;

DETERMINAR o recálculo do débito, a ser realizado em fase de liquidação de sentença, utilizando-se os parâmetros ora estabelecidos: juros simples à taxa de 2,24% ao mês, sem capitalização, com consequente apuração do valor correto das prestações e do saldo devedor atual;

CONDENAR o réu à restituição simples dos valores cobrados a maior, a serem apurados em fase de liquidação, com correção monetária a partir da data de cada pagamento (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC);

INDEFERIR o pedido de devolução em dobro dos valores cobrados a maior, por ausência de comprovação de má-fé do réu.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 70% (setenta por cento) pelo réu e 30% (trinta por cento) pela autora, observando-se a suspensão da exigibilidade em relação à autora, beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC”

Não houve modificação da sentença após a apreciação dos embargos de declaração.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a legalidade dos juros remuneratórios pactuados e a inexistência de abusividade, pois a taxa contratada (2,6526% a.m.) não se distancia significativamente da média de mercado indicada pelo BACEN (2,24% a.m.), sendo esta apenas referencial e não limite normativo.

Invoca a orientação firmada no REsp 1.061.530/RS e súmulas dos Tribunais Superiores (STF 596; STJ 382 e 296) para afastar a limitação judicial dos juros, a declaração de nulidade da capitalização e a substituição por juros simples, bem como para admitir a incidência dos juros remuneratórios no período de mora, quando não cumulados com comissão de permanência.

Em reforço, requer que eventual recálculo observe a compensação de valores (art. 368 do CC) para evitar enriquecimento sem causa, dado o saldo devedor ainda existente no contrato, e postula a reforma da distribuição dos ônus sucumbenciais: ou o afastamento dos honorários devidos pelo banco, em razão de sua sucumbência mínima, ou, subsidiariamente, a fixação proporcional/equitativa.

Ao final, pugna pela reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, ao menos, para ajustar parâmetros de juros, cláusulas contratuais, compensação e honorários nos termos defendidos.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

2.1.

Da não apresentação do contrato e da incidência do artigo 400 do CPC

A questão preliminar que permeia toda a controvérsia recursal diz respeito à ausência de apresentação do contrato de financiamento pelo banco apelante, não obstante tenha sido regularmente intimado por duas vezes para fazê-lo.

O artigo 400 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que a parte pretendia provar por meio do documento, caso o requerido não efetue a exibição nem apresente justificativa legítima para a recusa.

O banco apelante limitou-se a informar que
"diante do tempo o Banco não está mais em posse do contrato"
. Tal alegação não encontra respaldo na razoabilidade, tampouco se coaduna com os deveres das instituições financeiras, que têm obrigação legal de conservar a documentação relativa às suas operações pelo prazo necessário à defesa de direitos.

Tratando-se de contrato de financiamento com prazo de 60 meses, celebrado em 2011, é absolutamente esperado que a instituição mantivesse o instrumento contratual em seus arquivos. A simples alegação de decurso de tempo não configura justificativa legítima.

Assim, correta a aplicação da presunção de veracidade das alegações da autora quanto às condições contratuais, nos exatos termos do artigo 400 do CPC.

2.2.

Da capitalização mensal de juros

O apelante sustenta a legalidade da capitalização mensal com fundamento na MP 2.170-36/2001 e nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

De fato, o STJ pacificou que é permitida a capitalização com periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/2000, conforme Súmula 539. Contudo, a jurisprudência condiciona expressamente essa possibilidade à pactuação expressa no contrato.

No caso concreto, o banco não trouxe aos autos o contrato firmado com a autora. Assim, não há como verificar se houve pactuação expressa da capitalização mensal, requisito essencial para sua validade.

Diante da incidência do artigo 400 do CPC, presume-se verdadeira a alegação da autora quanto à inexistência de pacto expresso, impondo-se o afastamento do anatocismo e a aplicação de juros simples.

2.3.

Da taxa de juros remuneratórios

O apelante alega que a diferença entre a taxa contratada (2,69% a.m.) e a taxa média de mercado (2,24% a.m.) seria insignificante, e que as instituições financeiras não estão vinculadas à taxa média divulgada pelo Banco Central.

É certo que a jurisprudência reconhece liberdade às instituições para fixação de juros remuneratórios (Súmulas 596/STF e 382/STJ). Todavia, essa liberdade não é absoluta. Conforme o REsp 1.061.530/RS, é admitida a revisão em situações excepcionais, quando demonstrada discrepância significativa entre a taxa pactuada e a média de mercado.

No presente caso, três circunstâncias autorizam a limitação: (i) a ausência do contrato impediu o banco de comprovar a taxa e sua razoabilidade; (ii) a inversão do ônus da prova em favor da consumidora (art. 6º, VIII, CDC); (iii) a presunção de veracidade das alegações autorais (art. 400, CPC).

Não tendo o banco se desincumbido do ônus probatório, mostra-se adequada a adoção da taxa média de mercado como critério objetivo de equilíbrio contratual, tal como decidido em primeiro grau.

2.4.

Das cláusulas abusivas

A sentença declarou nulas diversas cláusulas: cláusula-mandato, alteração unilateral de indexadores e taxas, e cumulação de comissão de permanência com outros encargos.

A cláusula-mandato é vedada pela Súmula 60 do STJ. As cláusulas de alteração unilateral violam o art. 51, XIII, do CDC. A cumulação de encargos contraria a Súmula 472 do STJ.

Aplicando-se o artigo 400 do CPC, presumem-se verdadeiras as alegações da autora quanto à presença dessas disposições abusivas no contrato não apresentado.

2.5.

Da restituição e compensação

O apelante argumenta que a restituição sem compensação configuraria enriquecimento sem causa.

O argumento não prospera. A sentença determinou expressamente que o recálculo do débito seja realizado em liquidação de sentença, utilizando juros simples à taxa de 2,24% ao mês. Nessa fase, será apurado o saldo devedor remanescente.

A compensação prevista no art. 368 do Código Civil operará naturalmente na liquidação, quando serão confrontados o valor da restituição e o eventual saldo devedor, após recálculo. Não há omissão ou risco de enriquecimento indevido.

Quanto à restituição simples, foi corretamente indeferida a devolução em dobro por ausência de má-fé comprovada, conforme jurisprudência consolidada do STJ sobre o art. 42, parágrafo único, do CDC.

2.6.

Da sucumbência

A sentença reconheceu sucumbência recíproca, fixando a proporção de 70% para o réu e 30% para a autora, em conformidade com o art. 86 do CPC.

A autora teve acolhidos pedidos de: nulidade da capitalização, aplicação da taxa média, nulidade de cláusulas abusivas, recálculo do débito e restituição. Apenas o pedido de devolução em dobro foi indeferido.

Não há sucumbência mínima do banco. Os honorários fixados em 10% sobre a condenação estão dentro dos parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, adequadamente dimensionados.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença impugnada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025